Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723526-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANE DA CONCEICAO SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gláucio Bizerra da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a homologação do acordo celebrado entre as partes (proc. no 0712567-28.2020.8.07.0009, ID no 96511386). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. Por essa razão não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. O agravante é advogado e a gratuidade de justiça foi concedida após a análise dos documentos apresentados em outubro de 2020, conforme decisão de ID no 76474468. Para a manutenção do benefício, faz-se necessária a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a contemporaneidade da alegada hipossuficiência de renda. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação de processos em que atua e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 9. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO